Tribunal: TJPA
Processo: 0803281-56.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803281-56.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICIAL, FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA, MARCOS MARCELINO & CIA LTDA, EM RECUPERAO JUDICIAL

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL RURAL. ARREMATAÇÃO PERFECTIBILIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, indeferiu pedido de suspensão de leilão de imóvel rural, manteve a alienação judicial e rejeitou propostas alternativas de venda.

2.

As agravantes sustentam ocorrência de preço vil, ausência de concorrência efetiva, violação aos princípios da maximização do ativo e da preservação da empresa, bem como irregularidades na participação do INCRA no certame.

3.

No curso do recurso, sobreveio a formalização do auto de arrematação, devidamente assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, consolidando a alienação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é possível analisar pedido de suspensão ou desconstituição de leilão judicial em agravo de instrumento quando já formalizada a arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A superveniência da assinatura do auto de arrematação constitui fato relevante a ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, por impactar diretamente o interesse recursal.

6.

Nos termos do art. 903 do CPC, a arrematação, uma vez assinada pelo juiz, arrematante e leiloeiro, torna-se perfeita, acabada e irretratável, conferindo estabilidade ao ato expropriatório.

7.

A consolidação da arrematação esvazia a utilidade do agravo de instrumento que buscava impedir ou desconstituir o leilão, caracterizando perda superveniente do objeto.

8.

Eventuais alegações de nulidade da arrematação, inclusive por preço vil ou vícios no procedimento, devem ser deduzidas por meio das vias processuais próprias, não sendo o agravo de instrumento meio idôneo após a perfectibilização do ato.

9.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a realização do leilão e a assinatura do auto de arrematação prejudicam a análise de recurso que pretendia sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A assinatura do auto de arrematação torna o ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC.
2. A superveniência da arrematação formalizada implica perda do objeto de agravo de instrumento que visa suspender ou desconstituir o leilão.
3. A alegação de nulidade da arrematação deve ser veiculada por meio das vias processuais próprias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 903, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.825.351/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021; TJMG, AI nº 1.0000.18.051945-6/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 20.05.2020; TJRS, AI nº 70067201111, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 09.11.2015; TJPE, AI nº 0002125-97.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803281-56.2026.8.14.0000

AGRAVANTES: MARCOS MARCELINO CIA LTDA., MARCOS MARCELINO S/A e FAZENDAS CAMPO DE BOI
LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
MARCOS MARCELINO CIA LTDA., MARCOS MARCELINO S/A E FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (ID n. 165333408), com o objetivo de suspender os efeitos de leilão judicial e da arrematação de imóvel rural, bem como desconstituir a alienação realizada, sob alegação de preço vil e violação aos princípios da recuperação judicial.

Alega a parte autora que:

nos autos da recuperação judicial foi determinada a alienação do imóvel denominado Fazenda Campo de Boi I e II, ativo estratégico das empresas;

o juízo de origem
indeferiu o pedido de suspensão do leilão, manteve a alienação judicial, rejeitou a consignação de valores apresentados e postergou a análise de venda direta ao INCRA
, fixando valor mínimo de R$ 22.150.000,00 ;

o imóvel possui valor muito superior ao fixado judicialmente, sendo avaliado tecnicamente em
R$ 285.000.000,00
;

o cenário envolvendo o bem é marcado por
instabilidade possessória, invasões desde 2015, litígios em curso, degradação ambiental e atuação estatal com pretensão expropriatória
;

a participação do INCRA no certame gerou insegurança jurídica e afastou potenciais interessados;

o leilão ocorreu com
apenas dois participantes
, resultando em arrematação por
R$ 25.600.000,00
, valor praticamente idêntico ao preço mínimo;

tal resultado não reflete valor de mercado, mas sim
“valor de liquidação forçada em ambiente de exceção”
;

após arrematar o bem, o INCRA passou a invocar prerrogativas públicas para postergar o pagamento, embora tenha participado como particular.

Destacam que “o leilão não revelou o valor de mercado do ativo”, tendo ocorrido em ambiente de “severa restrição concorrencial”, e que a arrematação se deu por “quantia praticamente idêntica ao preço-base”, evidenciando ausência de disputa efetiva .

Argumenta que houve violação ao
princípio da maximização do ativo
, previsto na Lei nº 11.101/2005, bem como afronta à
preservação da empresa, à função social e ao interesse dos credores
.

Sustenta ainda que:

a alienação em condições desfavoráveis configura prejuízo irreversível à coletividade de credores;

houve
alienação por preço materialmente vil
, diante da discrepância entre avaliação técnica e valor da arrematação;

a atuação do INCRA comprometeu a concorrência e a formação livre do preço;

ocorreu violação à
boa-fé objetiva e à isonomia
, em razão da conduta contraditória do ente público;

estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do
perigo de dano grave e de difícil reparação
, com risco de consolidação da transferência do imóvel.

Por fim, requer que:

seja concedido
efeito suspensivo ao recurso
, para impedir a expedição da carta de arrematação, o registro do imóvel e a imissão na posse;

no mérito, seja dado provimento ao agravo para
desconstituir a arrematação
ou, subsidiariamente, manter sua suspensão até que haja condições adequadas de alienação;

seja reconhecida a violação aos princípios da boa-fé, isonomia e vinculação ao edital;

sejam adotadas medidas para resguardar a utilidade do processo de recuperação judicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de suspensão e desconstituição de arrematação judicial realizada no âmbito de processo de recuperação judicial, sob alegação de ocorrência de preço vil, violação aos princípios da maximização do ativo e comprometimento da concorrência no certame.

Todavia, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, sobrevém fato processual superveniente de inequívoca relevância jurídica, consistente na formalização completa do ato de arrematação, mediante a assinatura do respectivo auto pelo leiloeiro oficial, pelo arrematante e pela autoridade judicial competente, conforme se verifica do documento juntado sob ID 166485635, consubstanciado no Auto de Arrematação acostado aos autos .

A análise do referido documento — especialmente do conteúdo constante das páginas 3 e 4 — evidencia que o leilão foi regularmente realizado por meio eletrônico, tendo por objeto a área rural denominada “FAZENDA CAMPO DE BOI”, com extensão total superior a 21.500 hectares, resultante da unificação das propriedades “Fazenda Campo de Boi 1” e “Fazenda Campo de Boi 2”. Consta, ainda, que houve efetiva disputa, com lance inicial fixado em R$ 22.150.000,00 e lance final de R$ 25.600.000,00, sendo o bem adjudicado ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, com pagamento à vista, além da estipulação da comissão do leiloeiro no importe de 5% sobre o valor da arrematação.

Outrossim, o documento revela a formalização plena do ato expropriatório, com a devida assinatura eletrônica da autoridade judicial, bem como a identificação do leiloeiro oficial e do arrematante, além da discriminação detalhada do bem, do valor do lance vencedor e das condições da alienação, circunstâncias que, à luz do ordenamento jurídico processual, consubstanciam a perfectibilização da arrematação.

Tal circunstância atrai a incidência direta do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgador deve considerar, no momento da decisão, fatos supervenientes capazes de influir no julgamento do mérito, inclusive aqueles que importem na modificação ou extinção do direito discutido em juízo.

No caso em exame, a superveniência da assinatura do auto de arrematação — devidamente comprovada documentalmente — repercute de forma decisiva sobre a utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelas agravantes, esvaziando o interesse recursal.

Com efeito, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o ato torna-se perfeito, acabado e irretratável, conferindo-se estabilidade jurídica à alienação judicial, ressalvadas apenas hipóteses excepcionais de invalidação ou resolução, a serem deduzidas pelas vias processuais próprias. Trata-se de norma de natureza cogente, que visa assegurar segurança jurídica, previsibilidade e efetividade às alienações judiciais, impedindo a perpetuação de controvérsias sobre atos já consumados.

Nesse contexto, a pretensão recursal — voltada à suspensão dos efeitos do leilão, ao impedimento da expedição da carta de arrematação e à própria desconstituição do ato expropriatório — revela-se desprovida de utilidade prática, porquanto o ato impugnado já se perfectibilizou sob o regime jurídico da irretratabilidade legal. A jurisdição não se presta à emissão de provimentos inócuos ou destituídos de eficácia concreta, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez consumado o leilão e formalizada a arrematação, resta prejudicada a análise de recurso que buscava obstar ou invalidar o ato, por evidente perda superveniente do objeto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. LEILÃO REALIZADO. AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO. ANÁLISE PREJUDICADA. - O julgamento do agravo para suspensão do leilão, depois de já realizada a hasta pública não se justifica, em razão da clara perda do objeto.” (TJ-MG - AI: 10000180519456001 MG, Relator: Domingos Coelho, j. 20/05/2020)

No mesmo sentido:

“A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável (...).”(STJ - AgInt no REsp 1825351/SC, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 03/05/2021)

E ainda:

“Leilão já realizado. Perda de objeto. [...] Esvaziado o objeto da ação [...] a extinção da demanda é medida imperativa.”

(TJ-RS - AI 70067201111, Rel. Giovanni Conti, j. 09/11/2015)

“A realização do leilão judicial torna prejudicado o agravo de instrumento que visava sua suspensão.”

(TJ-PE - AI 0002125-97.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19/11/2025)

Importa ressaltar que eventual alegação de nulidade da arrematação, inclusive sob o argumento de preço vil ou vícios no procedimento expropriatório, não se encontra obstada, mas deve ser deduzida por meio das vias processuais adequadas, nos termos do art. 903, §1º, do Código de Processo Civil, não sendo o agravo de instrumento o meio idôneo após a consolidação do ato.

Dessa forma, evidencia-se a perda superveniente do objeto recursal, impondo-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, em virtude da consumação da arrematação com a assinatura do respectivo auto, na forma do art. 903 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026